Tribunal: STF
Processo: RE 238028
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: Juros reais: limitação em 12% ao ano: acórdão
recorrido que, além da auto-aplicabilidade do art. 192, § 3º, CF,
invocou a Lei de Usura, fundamento suficiente que se tornou precluso
à falta de impugnação ao acórdão proferido no recurso especial.